Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. USUCAPIÃO. MANIFESTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Ao se manter inerte e, ao ver a improcedência do pedido, pretender a nulidade da sentença, o apelante subjaz a boa-fé objetiva processual.
2. Apelação conhecida e não provida.